Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015969-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA FELIX FIGUEIREDO - CPF: 284.907.621-04 (APELADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – MORA NA ENTREGA DO BEM – CULPA EXCLUSIVA DA COOPERATIVA – ATRASOS NÃO IMPUTÁVEIS À PARTE AUTORA OU A TERCEIROS – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PROPOSTA AÇÃO COLETIVA VOLTADA AO MESMO OBJETO – INTERRUPÇÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO – PEDIDO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU DE REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ESTABELECIDOS CORRETAMENTE –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Proposta ação coletiva versando sobre o mesmo objeto ora abordado no presente recurso, opera-se a interrupção da prescrição.

Nos termo da súmula 543 do STJ, “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
”

A interrupção do pagamento das parcelas ajustadas por parte do comprador, ante o prévio descumprimento do contrato pelo vendedor, obsta a alegação deste de culpa exclusiva daquele na rescisão do contrato.

Aferida a ocorrência de dano moral e a sua correta quantificação, não há falar em reforma da sentença.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - COHAUT contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Dano Moral, ajuizada por ANA FELIX FIGUEIREDO, em desfavor da Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa requerida: “
a restituir o valor das prestações efetivamente pagas pela autora, bem como a cota parte para integralização de capital da empresa requerida, nos termos do pedido inicial, (Inteligência da Súmula n. 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), devidamente comprovadas na inicial, acrescidas de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso”.

Condenou, ainda, ao
“pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015
”.

Em razões de ID. 78511638, a apelante propala, preliminarmente, a prescrição da pretensão de rescisão contratual, bem como das pretensões de devolução de valores pagos e de reparação cível.

Percutindo no mérito, afirma que o desfazimento do negócio teria ocorrido por culpa exclusiva da Apelada, porquanto não honrou as parcelas avençadas, permanecendo em situação de inadimplência. Subsidiariamente, no mesmo ponto, afirma a existência de culpa concorrente da Apelada, pelo mesmo motivo.

Assevera a impossibilidade de restituição de valores integralizados das cotas da cooperativa, por expressa previsão contratual.

Quanto aos danos morais, aduz que, como inexistente qualquer ato ilícito, não teria causado danos morais à Apelada, sem perder de vista que o fato narrado na inicial traduziria mero aborrecimento, ao que se acresce, subsidiariamente, a necessidade de redução da monta da indenização em comento.

Ao fim, requer a reforma da sentença, com a inversão do ônus sucumbencial e a majoração dos honorários ao montante de 20% (vinte por cento).

As contrarrazões foram ofertadas no ID. 78511644, protestando a apelada pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar de Prescrição.

Como visto, a recorrente assevera, inicialmente, a prescrição da pretensão de rescisão contratual, bem como das pretensões de devolução de valores pagos e de reparação cível.

Pois bem.

Como bem anotado pela julgadora primeira, não se operou a prescrição no caso em comento porquanto o curso do lapso prescricional foi interrompido pela interposição de ação coletiva atinente ao mesmo objeto,
in verbis:

“No que tange à prescrição, tem-se que o prazo prescricional para ajuizar ação contra construtora por atraso na entrega de imóvel é de dez anos, pois se trata de descumprimento contratual, o que garante a aplicação do artigo 205 do Código Civil. O entendimento é da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Compulsando os autos verifico que a autora afirma ter realizado o último pagamento das parcelas referentes ao contrato em 16/10/2000 (id 13574642 - Pág. 14), contudo, assevera que o inadimplemento ocorreu em razão da demora na entrega do empreendimento.

Os pagamentos são comprovados por meio de recibos acostados aos autos, confirmando-se a realização do último pagamento em outubro/2010 (id. 13574755 - Pág. 15).

Por outro lado, a Ação Civil Pública n. 31334-73.2005.811.0041, Código: 223665 (id 18658054), ajuizada pelo Ministério Público Estadual noticiada pela autora em sua impugnação à contestação foi proposta em 23/09/2005 em face da requerida nos autos e do Estado de Mato Grosso, onde a questão da irregularidade do loteamento em destaque mediante parcelamento do solo de forma ilegal foi discutida, requerendo o Parquet a indenização dos eventuais prejuízos morais e materiais dos participantes da relação jurídica em face da requerida.

Considerando-se a propositura da referida ação onde foram discutidas as questões também abordas na presente demanda, entendo pela interrupção da prescrição diante do ajuizamento da ação coletiva (...)”

Portanto, consoante a decantada jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, tem-se que “o ajuizamento da ação coletiva interrompe o prazo para ajuizamento de ações individuais” (STJ - REsp: 1725063 RJ 2018/0017292-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018).

Afasta-se, portanto, a preliminar.

Do mérito.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram em 1994 “contrato particular de compra e venda de imóvel, Tipo 5 - APARTAMENTO INACABADO”, por meio do qual visava a Recorrida adquirir tal imóvel, a ser entregue após a quitação de 50 % das parcelas.

Ao depois, feito o pagamento de algumas prestações, a Recorrida optou por trocar o imóvel de APARTAMENTO para uma CASA INACABADA NA MORADA DO OURO II.

Entrementes, dá-se que a autora nunca recebeu o imóvel, motivo pelo qual passou a requerer a rescisão do contrato, bem como a restituição integral dos valores pagos e o pagamento de multa de 10% pelo descumprimento do contrato, ou, a prudente critério do Magistrado, sem olvidar a devolução integral de 10 cotas partes do capital social da empresa e, ainda, o pagamento da monta de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao sentenciar o feito, a douta Juíza Cristhiane Trombini Puia Baggio condenou a Recorrente “a
restituir o valor das prestações efetivamente pagas pela autora, bem como a cota parte para integralização de capital da empresa requerida, nos termos do pedido inicial, (Inteligência da Súmula n. 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), devidamente comprovadas na inicial, acrescidas de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso
”.

Condenou, ainda, ao “
pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015
”.

Pois bem.

Ao ser julgada ACP outrora mencionada, pontuou-se, no que importa à presente lide, que:

“O empreendimento habitacional denominado “Morada do Ouro II”, a ser edificado no imóvel anteriormente pertencente a COHAB-MT, previa a construção de 1.883 unidades habitacionais, divididas entre casas e apartamentos, além da respectiva infraestrutura básica.
O prazo para entrega das unidades era de cento e vinte (120) meses, contados a partir do início das obras, previsto para o mês de dezembro de 1994 (cláusula quarta do contrato de adesão juntado às fls. 28/37). Não obstante o prazo fixado, os requeridos alienaram os imóveis, deixando, todavia, de entregá-los no tempo e modo esperado. Aliás, não há dúvidas que as obras estavam paralisadas há mais de oito (08) anos, antes da propositura desta ação.
Observo, todavia, que o empreendimento encontra-se 90% (noventa por cento) concluído, informação trazida pela requerida COAUT, que afirmou também, que o restante será finalizado no prazo de doze (12) meses (fls. 1.569/1.579). Tal informação foi corroborada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme Ofício no 053/2017/GS/SMOP, juntado às fls. 1.674/1.677 e parecer jurídico de fls. 1.703/1.707. O requerido Estado de Mato Grosso informou o cumprimento da liminar e a regularização dos imóveis junto ao Cartório de Registros de Imóveis (fl. 1.200)

Quanto às irregularidades apontadas na inicial, consigno que os loteamentos de unidades imobiliárias devem observar também os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor,
restando evidente que o atraso na entrega do imóvel, ou sua entrega de maneira diversa do contrato, implica em prejuízos aos adquirentes e aos eventuais futuros compradores.
O Código de Defesa do Consumidor integra o sistema processual coletivo, trazendo avanços legislativos e instrumentos processuais que viabilizam a tutela dos direitos dos vulneráveis. Nesse raciocínio, não há como fugir à aplicação das normas consumeristas, mormente as que vedam práticas abusivas por parte do fornecedor, em detrimento aos interesses individuais homogêneos dos compradores, no caso dos consumidores que adquiriam os imóveis do empreendimento "Morada do Ouro II".
Percebe-se que, no presente caso, centenas de consumidores foram prejudicados, uma vez que adquiriram imóveis junto à requerida COAUT, com a expectativa de serem contemplados no prazo de cento e vinte (120) meses, o que não ocorreu.
Assim, para efetivação das obrigações a serem cumpridas pelos requeridos, entendo necessária a determinação para que estes concluam as obras de infraestrutura e entreguem todas as unidades negociadas e não rescindidas, até o mês de dezembro de 2018 , prazo este que foi estipulado pela própria requerida COAUT-MT, quando noticiou a alienação de fração do loteamento à construtora MRV Engenharia. Quanto à informação nos autos de que a empresa MRV Engenharia se encarregaria do término das obras e da sua regularização, tal fato não retira em nenhuma hipótese, a responsabilidade da própria empresa COAUT ou do Estado de Mato Grosso, como já explicitado. Ou seja, a obrigação da entrega da obras e infraestutra, nos temos pactuados em contrato permanecerá com as requeridas. (...) (id 18658054 - Pág. 6)

Como bem se divisa, ainda no longínquo ano de 2000 a Apelante já se encontrava em dificuldades de concluir as obras, que se encontravam completamente paralisadas, situação que perdurou pelo irrazoável lapso de 08 (oito) anos, sendo que as obras, ao que consta, ainda não haviam sido concluídas até o ano de 2018.

Dessarte, forçoso concluir que, ao tempo em que a Recorrida cessou o pagamento das prestações, a Recorrente não estava cumprindo suas obrigações, deixando de edificar a obra contratada, de modo que a cessação do pagamento, longe de traduzir inadimplência, configurou verdadeira rescisão legítima, calcada na
exceptio non adimpleti contractus
.

No ponto, calha anotar que, nos termo da súmula 543 do STJ “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.”

Nessa tessitura, não prosperam as alegações da Recorrente de que a rescisão contratual teria ocorrido por culpa exclusiva, ou mesmo com a concorrência de culpa da Recorrida.

Afastada a culpa da Recorrida e demonstrada a atuação ilícita da Recorrente, não há falar em não causação de dano moral, sobretudo porquanto a retenção dos valores pagos pela Recorrida, bem como a não entrega do imóvel, com paralisação das obras por quase uma década, longe de tratar-se de mero aborrecimento, configura iniludível dano moral, sobretudo diante da homérica frustração das justas expectativas nutridas pela Recorrida.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, visando impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nesse sentido, não se pode olvidar que o valor fixado deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de gerar a efetiva compensação do prejuízo suportado, razão pela qual atento aos critérios acima elencados
, entendo que o valor fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais) bem reflete a situação apresentada
.

Deveras, o valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e adequado ao caso em estima, sobretudo porque estabelecido em estrita observância ao critério bifásico estipulado pelo STJ, isto é, contemplando os aspectos repressivos e corretivos da indenização.

Dispositivo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021